Tribunal: TJMT
Processo: 1033536-65.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033536-65.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DE APIACAS-MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), LINDOMAR MATOS DE ARAUJO (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE APIACÁS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal. Habeas corpus. Alegação de excesso de prazo na prisão preventiva. Improcedência. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de Lindomar Matos de Araújo, com pedido de relaxamento da prisão preventiva devido ao alegado excesso de prazo. O paciente foi preso em flagrante em 14 de agosto de 2024, pela prática de furto (art. 155, caput, CP) e falsa identidade (art. 307, CP). Sua prisão foi convertida em preventiva nos autos de Ação Penal n. 1000790-86.2024.8.11.0084.
|
A impetrante a
rgument
ou
que, após o recebimento da denúncia, não houve citação ou despacho determinando
a
intimação
do paciente
no estabelecimento prisional
onde se encontrava
. A audiência de instrução e julgamento foi realizada em 11 de dezembro de 2024, encontrando-se o processo na fase de alegações finais.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se houve constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa; e

(ii) verificar se o trâmite processual respeitou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica constrangimento ilegal, pois a tramitação processual não apresenta desídia ou mora atribuível ao Poder Judiciário, conforme constatado nos autos e nos sistemas processuais.

4. A análise dos prazos deve ser realizada de forma global, observando
-se
a complexidade do caso e as peculiaridades do processo, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

5. A instrução processual já foi concluída, motivo pelo qual, nos termos da Súmula n. 52 do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, a alegação de excesso de prazo resta superada.

6. Jurisprudência
deste Tribunal
de Justiça

e
do
Superior

T
ribunal de
J
ustiça

reconhece
que
,
encerrada a instrução e ausente mora judicial, não há falar em coação ilegal.

IV. Dispositivo e tese

7. Pedido improcedente. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento
:
(i) A alegação de excesso de prazo na prisão preventiva não se sustenta quando a instrução processual já se encontra encerrada; (
ii
) A análise do excesso de prazo deve considerar a razoabilidade e as circunstâncias específicas do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXV e LXXVIII; CPP, art. 316, parágrafo único;
e
CP,
arts
. 155, caput, e 307.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, RHC 125.459/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
DJe
11.12.2020; TJMT, N.U 1016224-81.2021.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, DJE 19.10.2021;
e
TJMT, N.U 1012103-39.2023.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, DJE 03.07.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pel
a Defensoria Pública
em favor de
Lindomar Matos de Araújo
, apontando como autoridade coatora o Juízo d
a

Vara
Única
da Comarca de
Apiacás
/MT.

Depreende-se desta impetração que o paciente foi preso
em flagrante delito
no dia
14
de
agosto
de 2024, tendo
sua
prisão
sido convertida em
preventiva no Auto de Prisão em Flagrante n.
1000746-67.2024.8.11.0084
, em decorrência da suposta prática do
s
crime
s

de
furto
(art. 155, caput, do Código Penal)
e
falsa identidade (art. 307 do Código Penal)
, pelo
s
qua
is
foi denunciado nos autos da Ação Penal n.
1000790-86.2024.8.11.0084
.

Sustenta, o impetrante, que
o paciente se encontra preso há mais de três meses, sem que o processo tenha avançado minimamente em sua fase inicial, uma vez que

passados mais de 45 dias desde o recebimento da denúncia, não houve sequer a citação
de

Lindomar
, tampouco despacho que determinasse a
sua
intimação
n
o estabelecimento prisional onde se encontra custodiado.

Com base nesses argumentos, requer
eu
, liminarmente,
o relaxamento
da prisão preventiva do paciente
por excesso de prazo
,
com a expedição de alvará de soltura
em favor dele.
E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
254803195
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
256063193
, no qual fez um
resumo do andamento do processo em referência, destacando que a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia
11
de
dezembro
de 2024, às
15h
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer visto no ID
257893171
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito ao constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a formação da culpa, é imperioso reconhecer que não ficou claramente demonstrado que esse prolongamento decorr
esse
de desídia do juízo de primeiro grau ou de pedidos protelatórios do Ministério Público, contexto, esse, que acaso denotasse a inexistência de razoabilidade na duração do processo, poderia ensejar o deferimento da ordem.

Isso porque, após análise do caso em debate e da pesquisa realizada pela assessoria deste magistrado no sistema
PJe
de Primeiro Grau, foi constatado que, no dia
11
de
dezembro de
2024 foi realizada a audiência de instrução e julgamento,
tendo o
Ministério Público apresent
ado
suas
alegações finais no dia 13 de dezembro, estando
os autos
aguardando as alegações finais da defesa do paciente
para
ser
sentenciado
.

Desse modo, não se pode falar em violação ao princípio da duração razoável do processo, tampouco ao disposto no art. 5º, LXXVIII e LXV, da Constituição Federal, principalmente porque
,

no
caso em debate
,
a
instrução penal já
foi encerrada
.

Além do mais, é importante consignar que os prazos no processo penal precisam ser contados de forma global, de modo que o excesso de prazo na custódia cautelar deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que
o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado a seguir ementado:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, NEGATIVA DE AUTORIA E SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DA APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO ARESTO IMPUGNADO. TEMAS ANALISADOS EM OUTROS HABEAS CORPUS PELA CORTE A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONTEMPORANEIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA E NATUREZA PERMANENTE DOS CRIMES. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. "OPERAÇÃO PIRANJI" E "OPERAÇÃO PIRANJI II". AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADAS RECENTEMENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. As teses referentes a ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, bem como de negativa de autoria e da possibilidade de substituição a custódia pela prisão domiciliar em razão de possuir filhos menores sob seus cuidados, não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, em razão de já as terem analisado em outros habeas corpus (HC n. 0625462-04.2019.8.06.0000 e HC n. 0631806-98.2019.8.06.0000), ficando esta Corte impedida de apreciar o tema sob pena de incidir em indesejada supressão de instância.

2. Quanto a inexistência de contemporaneidade do delito, não assiste razão a defesa, pois, trata-se de delitos de natureza permanente, como tráfico de drogas e organização criminosa, que se estendem desde o ano de 2015 até os dias atuais, onde se verificou, no curso das investigações, nas Operações denominadas
Piranji
e
Piranji
II, que as atividades criminosas ainda se encontravam em desenvolvimento, restando demonstrada, pois, a contemporaneidade.

3.
Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

Na hipótese, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. O maior prazo para o julgamento decorre da complexidade do feito, em que se apura a imputação a uma pluralidade de réus, 24 acusados, da prática de tráfico e associação para o tráfico de drogas, integrantes de organização criminosa no Estado do Ceará, havendo interceptações telefônicas, com expedição de carta precatória, possuindo advogados distintos e interposição de vários incidentes processual. Verifica-se, ainda, em consulta ao sítio do Tribunal de origem, que foram
realizadas audiências de instrução e julgamento em 16/11/2020 e em 27/11/2020.

Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora.

4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(
STJ, RHC 125.459/CE, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 09.12.2020 e publicado no
DJe
de 11.12.2020).
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, acerca dessa matéria, deixou assentado:

HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – EXCESSO DE PRAZO NO ENCERRAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA OU MOROSIDADE IRRAZOÁVEL DO PODER JUDICIÁRIO – COMPLEXIDADE DOS AUTOS – VÁRIOS RÉUS – OCORRÊNCIA DE INCIDENTES PROCESSUAIS – SOLICITAÇÃO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

1)
Não há se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois não há evidências de inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito por culpa exclusiva do Poder judiciário, vez que, conforme se verifica dos autos, houve solicitação de dilação de prazo para a conclusão do inquérito policial como forma de melhor elucidar os fatos em análise
.

2) Ordem denegada em consonância com o parecer ministerial.

(TJMT, N.U 1016224-81.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 13.10.2021 e publicado no DJE de 19.10.2021)
Destacamos

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL - EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – COMPLEXIDADE DO CASO – MULTIPLICIDADE DE RÉUS (ONZE) – PROCESSO DEVIDAMENTE IMPULSIONADO - SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS (PANDEMIA COVID-19) - AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ALEGADA AUSÊNCIA DE REANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO A CADA 90 DIAS – INOCORRÊNCIA - PRISÃO
REANALISADA EM 22-09-2020 NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.316, DO CPP – WRIT PREJUDICADO NESTE PONTO - ORDEM DENEGADA.

A apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, assim como por violação ao parágrafo único do art. 316, do CPP, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto
.

Quanto ao disposto no parágrafo único do art. 316, do CPP, o juiz singular procedeu a reanálise da prisão preventiva em 22 de setembro de 2020, mantendo a prisão pelos mesmos fundamentos lançados na decisão que decretou a cautelar, restando prejudicada a análise do pedido neste ponto.
(TJMT, HC 1017137-97.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 07.10.2020, publicado no DJE 09.10.2020)
Destacamos

Por conseguinte, na espécie, a despeito do prazo da prisão preventiva do paciente, que perdura desde 1
4
de a
gosto
de 202
4
, afigura-se inviável acolher seu pedido liberatório, porquanto eventual mora processual não pode ser imputada somente ao Poder Judiciário.

Além do mais, como dito alhures, a instrução processual já encerrou, motivo pelo qual não há que se falar em excesso de prazo, devendo,
na espécie,
incidir a Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual uma vez “
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo
”.

Aliás, confirmando o entendimento da referida corte superior, este Tribunal de Justiça
já
decidiu que “
Estando encerrada a instrução criminal e o feito na iminência de ser sentenciado, atrelado à inexistência de atos procrastinatórios da acusação ou da magistrada a quo, tem-se por descabida a alegação de que a paciente está sofrendo coação ilegal decorrente do excesso de prazo na sua prisão processual
.”
(TJMT, N.U 1012103-39.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, julgado em 28.06.2023 e publicado no DJE de 03.07.2023).

Posto isso, julgo improcedente o pedido deduzido em favor de
Lindomar Matos de Araújo
;

por consequência,
denego
a

ordem de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024